Tribunal: TJBA
Processo: 8074964-70.2024.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): LIDIVALDO REAICHE RAIMUNDO BRITTO
Órgão julgador: LIDIVALDO REAICHE RAIMUNDO BRITTO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-03
Data de publicação: 2025-10-03

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8074964-70.2024.8.05.0000

Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível

AGRAVANTE: SAMANTHA MENDONÇA LINS BASTOS

Advogado(s): JESSICA HIND RIBEIRO COSTA

AGRAVADA: CAIXA DE ASSISTÊNCIA DOS FUNCIONÁRIOS DO BANCO DO BRASIL

Advogado(s):MARIA EMILIA GONCALVES DE RUEDA

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. PLANO DE SAÚDE COLETIVO. REAJUSTES ANUAIS ACIMA DE 290% NO PERÍODO DE CINCO ANOS. ALEGAÇÃO DE ABUSIVIDADE. PACIENTE EM TRATAMENTO PSIQUIÁTRICO. PRESENÇA DOS REQUISITOS DO ART. 300 DO CPC. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de
I
nstrumento interposto por
SAMANTHA MENDONÇA LINS BASTOS,
contra decisão que indeferiu tutela de urgência em
A
ção de
O
brigação de
F
azer, ajuizada para contestar reajustes anuais considerados abusivos, superiores a 290%, no período de 2019 a 2024, sem embasamento técnico. A
A
gravante, paciente psiquiátrica em tratamento contínuo, requereu liminarmente que as mensalidades fossem reajustadas, conforme índices da ANS, com reativação do plano.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
D
efinir se os reajustes aplicados, no plano de saúde coletivo, configuram abusividade a ponto de justificar intervenção judicial;
e
verificar se estão presentes os requisitos para
a
concessão de tutela de urgência, nos termos do art. 300 do CPC.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O reajuste de planos coletivos não é previamente fixado pela ANS, mas pode ser controlado judicialmente, quando demonstrado aumento exacerbado e desproporcional, mesmo havendo previsão contratual.

4. A majoração de mais de 290%, em cinco anos, revela, em análise sumária, indício de abusividade apto a justificar medida provisória.

5. A condição clínica da
Recorrente
, dependente de tratamento psiquiátrico contínuo, configura perigo de dano e risco ao resultado útil do processo.

6. A probabilidade do direito e o
periculum in mora
restam evidenciados, autorizando a concessão da tutela recursal, para garantir a continuidade da cobertura assistencial.

IV. DISPOSITIVO

7.
Recurso provido.

__________________________

Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 300 e 1.015, I; Lei nº 9.656/98, art. 35-E, § 2º; Resolução Normativa ANS nº 128/2006, art. 8º.

Jurisprudência relevante citada:
TJ-RS, Apelação Cível nº 50061693320178210010, 5ª Câmara Cível, Rel. Des. Jorge André Pereira Gailhard, j. 30.06.2021; TJ-DF, Apelação Cível nº 0010769-24.2016.8.07.0006, Rel. Des. Fernando Habibe, j. 06.12.2017; TJ-MG, Apelação Cível nº 10000205408958001, Rel. Des. Otávio Portes, j. 19.05.2021.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de

Agravo de Instrumento n°
8074964-70.2024.8.05.0000
,

oriundo da Comarca de Salvador, em que figuram como Agravante

SAMANTHA MENDONÇA LINS BASTOS
,

se
ndo

Agravad
a a

CAIXA DE ASSISTÊNCIA DOS FUNCIONÁRIOS DO BANCO DO BRASIL.

Acordam os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos, em
DAR
PROVIMENTO AO RECURSO.

Salvador, .